Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-71.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017843-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PARREIRA DOS SANTOS - CPF: 870.306.751-34 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JULIETTE PARREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.711.561-00 (APELANTE), MARLUCIA PARREIRA SANTOS - CPF: 811.503.421-53 (APELANTE), VALMIRO PARREIRA DOS SANTOS - CPF: 862.504.771-87 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA
– MORTE DO SEGURADO QUE NÃO FOI PROVENIENTE DE UM ACIDENTE – CAUSA DA MORTE: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA -
MORTE NATURAL - SEGURO NÃO CONTRATADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tentam fazer crer os requerentes, ora apelantes, da análise da apólice de seguro contratada por sua genitora/falecida (id. 140565165 – págs. 5 a 11), extrai-se que o pagamento do seguro por morte somente ocorreria em decorrência da morte do segurado ter sido ocasionado por algum acidente pessoal coberto.

2.
O falecimento da genitora dos requerentes, ora apelantes, não ocorreu em decorrência de um acidente pessoal, mas, sim, por morte natural, haja vista que, conforme a certidão de óbito de id. 140565164 – pág. 1, foi registrado que a causa da morte foi por acidente vascular cerebral e insuficiência renal crônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PEDRO PAULO PARREIRA DOS SANTOS, JULIETTE PARREIRA DOS SANTOS, MARLÚCIA PARREIRA SANTOS
e
VALMIRO PARREIRA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida de n.º 1017843-71.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
ITAÚ SEGUROS S.A., ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na

inicial.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, nos termos do disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 140565252 – págs. 1 a 6), os requerentes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, fazem jus ao recebimento do seguro, uma vez que, conforme a apólice de seguro contratada, está prevista a cobertura pela morte acidental da segurada.

Ainda, ressaltam que, em razão da desídia da parte requerida em efetuar o pagamento do seguro, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, pleiteada na inicial, é medida que se impõe.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 140565255 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se os requerentes, ora apelantes, fazem jus ao recebimento do seguro de vida firmado pela sua genitora/falecida.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, fazem jus ao recebimento do seguro, uma vez que, conforme a apólice de seguro contratada, está prevista a cobertura pela morte acidental da segurada.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer, da análise da apólice de seguro contratada por sua genitora/falecida (id. 140565165 – págs. 5 a 11), extrai-se que o pagamento do seguro por morte somente ocorreria em decorrência da morte do segurado ter sido ocasionado por algum acidente pessoal coberto.

A propósito, acerca da cobertura pela morte do segurado, o seguro contratado, ao id. 140565165 – pág. 10, expressamente consigna que:

“Essa cobertura garante ao(s) beneficiário(s) o pagamento da indenização contratada em caso de morte do segurado que tenha acontecido por um acidente pessoal coberto, observadas as condições contratuais do seguro. Não há carência para essa cobertura, exceto em caso de suicídio ou tentativa de suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do seguro. Não há franquia.”

E no caso, o falecimento da genitora dos requerentes, ora apelantes, não ocorreu em decorrência de um acidente pessoal, mas, sim, por morte natural, haja vista que, conforme a certidão de óbito de id. 140565164 – pág. 1, foi registrado que a causa da morte foi por acidente vascular cerebral e insuficiência renal crônica.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE NATURAL (FATORES INTERNOS). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a morte acidental decorre de evento súbito, externo e involuntário. A morte natural, por sua vez, é definida por exclusão, caracterizando-se quando o falecimento advier de outros motivos, como as doenças em geral, de natureza interna, excetuando-se às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto.

Precedentes. Na espécie, o segurado faleceu em razão de acidente vascular cerebral, patologia decorrente de fatores internos. Desse modo, não há falar em complementação do pagamento do seguro.

Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 468.212/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015.)”

Portanto, tendo em conta que os requerentes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono das requeridas, ora apeladas, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida aos requerentes, ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022